Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO. TRANSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Por ocasião do REsp n. 1.937.821/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema n. 1.113. Apesar da interposição de recurso extraordinário junto ao STF, a mera ausência de trânsito em julgado do referido paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e a consequente aplicação da tese, desde que haja o julgamento definitivo do processo e a fixação da tese em sede de recurso repetitivo. Precedente: Acórdão n. 1805353, 07444796520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. Interposto Recurso Extraordinário no referido processo paradigma (REsp n. 1.937.821/SP, tema n. 1.113), ora remetido ao STF (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda, posto que 2.1) até o presente momento, não há decisão do STF acerca da verificação de suposta matéria constitucional a ser debatida no referido recurso extraordinário, bem como, 2.2) ainda que haja o reconhecimento da repercussão geral pelo STF, não há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos em âmbito nacional, vez que, nos termos do art. 1.035 §5o do CPC, deve ser expressamente determinada pelo relator do recurso julgado sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS.
3. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. Pretende rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, mas por meio processual próprio.
4. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção.
5. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração desprovido.